Tribunal: TJES
Processo: 5001361-60.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-60.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (VARA DE FAZENDA PÚBLICA).

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares em face do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, nos autos de ação de majoração de adicional de insalubridade.

O magistrado do Juizado Especial declinou da competência por entender que a complexidade da prova pericial necessária para aferir o grau de insalubridade seria incompatível com o rito célere dos juizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de realização de perícia médica complexa no local de trabalho para comprovação de agentes nocivos afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a nomeação de técnico para exames simplificados, contudo, tal previsão não abrange perícias de alta complexidade que demandam averiguação técnica rigorosa sobre condições laborais.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) consolidou o entendimento de que a necessidade de prova pericial complexa é incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

6. No caso concreto, a pretensão exige perícia por médico do trabalho para verificar a exposição a agentes insalubres e o respectivo grau, circunstância que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública para garantir a ampla defesa e a instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares (Suscitante).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares (Suscitante) nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO VARA D
E
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS
DE LINHARES
, nos autos da Ação
de Majoração
de
Adicional de Insalubridade
nº 5010375-46.2024.8.08.0030, ajuizada por
Lucélia Toneto Reinaldo
em face do
Município de Linhares
, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade que alga fazer jus, à razão de 20% (vinte por cento) de sua remuneração, pelo período em que laborou para o requerido.

A ação foi ajuizada, inicialmente, perante o Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, sendo que após a apresentação de contestação, o julgador acolheu preliminar suscitada e declinou da competência para processar e julgar a demanda em razão de sua complexidade, que, inclusive, exige a produção de prova pericial.

Redistribuída a demanda para a
Vara de Fazenda de Linhares
,
foi
suscit
ado
o presente Conflito de Competência em razão da constatação da necessidade de realização de perícia nos autos, de modo que a prova técnica prevista para o procedimento dos juizados especiais não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos da demanda, sobretudo com relação a insalubridade no local de trabalho da requerente.

P
ois bem.

A questão controvertida diz respeito à
competência
dos Juízos
da
Fazenda Pública e Juizado Especial de Fazenda de Linhares
para processar a demanda de origem, envolvendo pretensão de recebimento de adicional de insalubridade por servidor público do
M
unicípio de
Linhares
.

Dispõe
o art. 10 da Lei nº 12.153/09
que
nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.

Apesar dessa possibilidade,
a jurisprudência desse Tribunal Estadual considera que

“
Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4.
Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
(TJES, Classe: Conflito de competência
Cível

nº 5004849-28.2023.8.08.0000
, Relator
a
:
Marianne Júdice de Mattos
, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível,
Data de Julgamento
25/06/2023
).

Nesse contexto, buscando a
autor
a
da ação originária a condenação do Município de
Linhares
ao pagamento de adicional de insalubridade
ao argumento de que exerceu a função de
técnica
de enfermagem, e, apesar se exercer suas atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres, não foi remunerada com o respectivo adicional.

Como dito, em casos como presente,
est
e E. Tribunal
tem reconhecido que a complexidade da prova atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A propósito
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Embora haja previsão no artigo 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada que apresentaria laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova. 2. A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09 “[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”. (TJES 48149000720, Agravo de Instrumento, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 14/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama.).
3. In casu, diante da pretensão autoral se enquadrar em pagamento de adicional de insalubridade, merece destaque a necessidade de realização de prova pericial para fins de verificação da situação, o que denota-se maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. Declarar competente o Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5003088-59.2023.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador:
1ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
29/06/23
).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. 2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5008242-58.2023.8.08.0000, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador:
2ª
Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial não influi, por si só, na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão contida no artigo 10, da Lei nº 12.153/2009, o qual autoriza a realização do exame técnico no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Todavia,
no presente caso, a demanda de origem requer perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais da Autora, a fim de verificar se a servidora atua exposta a agentes nocivos à sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5012889-96.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Órgão julgador:
4
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
26/02/24
).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
I. Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível, as demandas que exigirem a realização de prova pericial de maior complexidade, afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las
II. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5014012-32.2023.8.08.0000, Relator: Namyr Carlos
d
e Souza Filho, Órgão julgador:
3
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
19/05/24
).

Portanto, firme nas razões expostas
,
declaro competente o Juízo de direito da
VARA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES,
ora suscitante, para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DECLARAR competente o Juízo de direito da VARA DE FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE LINHARES, ora suscitante, para processar e julgar a demanda originária.